Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-94.2014.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento público falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo demonstrados – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas, regime prisional e substituição da corporal por restritivas escorreitamente fixados. Recurso improvido.